Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE LOPES DA SILVA, ELO 10 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A contra a sentença (ID 55362828) proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Ceilândia e que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos da ação movida por JOSE LOPES DA SILVA. Inicialmente o apelante argui que não se discute acerca da aplicabilidade do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Entretanto, adota esses mesmos dispositivos como razão de reforma da sentença, o que, em tese, colide com sua pretensão recursal. Adiante, também em suas razões, argui a inexistência de responsabilidade solidária entre si e o requerido ELO 10 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, tese que não ventilada na sentença ora recorrida, já que houve condenações distintas, a saber: i) o apelante BANCO PAN foi condenado à restituição na forma simples pelos valores descontados do autor; e ii) o requerido ELO 10 foi condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor total de R$ 5.000,00. Por fim, o apelante Banco PAN alega em suas razões recursais que é credor do autor da quantia de “R$ 37.089,55”, e que deverá ser objeto de compensação, o que destoa das suas narrativas nos autos desde a contestação, razão por que mister se faz vir aos autos aclarar a divergência entre o que se pede e a quantia controvertida objeto da sentença (R$ 11.333,28). Por todo exposto, e a fim de consubstanciar o interesse recursal, intime-se o apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator